Tribunal: TJMT
Processo: 0001862-61.2016.8.11.0002
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001862-61.2016.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ADEMIR DE OLIVEIRA ROSA - CPF: 964.585.501-20 (APELANTE), WAGNER ROGERIO NEVES DE SOUZA - CPF: 630.396.051-00 (ADVOGADO), WALDETH DA SILVA OLIVEIRA E SILVA - CPF: 270.246.361-49 (VÍTIMA), EVALDO ZOUNAR - CPF: 078.316.331-20 (VÍTIMA), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), SERGIO NOGUEIRA - CPF: 522.952.221-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO DOLOSA – CONDENAÇÃO –
1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO
– ANEMIA PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – RELATOS DE POLICIAIS CORROBORADOS POR PROVAS CIRCUNSTANCIAIS E APREENSÃO DA
RES FURTIVA

- ENUNCIADO 8/TJ – CONDENAÇÃO MANTIDA –
2. PENA-BASE
– MAJORAÇÃO DE METADE DA PENA – MAUS ANTECEDENTES – CONSTATAÇÃO DE CINCO CONDENAÇÕES ANTERIORES – CONSIDERAÇÃO INDIVIDUAL PARA EFEITO DE MAJORAÇÃO PENAL – POSSIBILIDADE –
3. REINCIDÊNCIA
–
BIS IN IDEM

- INOCORRÊNCIA – RÉU MULTIRREINCIDENTE –
4. APELO DESPROVIDO
.

1. Não há que considerar indigno de confiança os testemunhos prestados, em juízo, por policiais, somente pelo fato de terem sido eles os responsáveis pela prisão em flagrante e a recuperação do veículo roubado, a não ser que suas declarações apresentem-se em inteira desarmonia com o restante do conjunto probatório, o que não se deu no caso dos autos, pois não seria razoável admitir que o Estado credenciasse tais pessoas para atuar na prevenção e repressão da criminalidade e negar-lhes crédito quando, perante o mesmo Estado-Juiz, procedessem a relato de sua atuação de ofício, especialmente quando harmônicos e colhidos sob o contraditório e a ampla defesa.

2.
Admite-se a elevação da reprimenda-base na fração de metade ao réu possuidor de múltiplas condenações anteriores por crimes relacionados ao tipo de crime a que foi condenado.

3. A mera remição à presença da reincidência na fixação da pena-base não tem o condão de tipificar
bis in idem
, visto que o réu, como visto, possui cinco condenações definitivas anteriores, parte considerada para modulação da pena-base, parte, para o agravamento da pena nos moldes do art. 61, I, do CP.

4. Apelo desprovido.

R E L A T Ó R I O

O presente recurso de apelação criminal interposto pela defesa de
Ademir de Oliveira Rosa
, qualificado e representado pelo Dr. Wagner Rogério Neves da Souza, OAB/MT 13.714-A, colima a reforma da sentença constante dos ids. 34317971 a 34317972, lavrada nos autos da Ação Penal n. 0001862-61.2016.8.11.0002 (cód. 431536) da 2a Vara Criminal da comarca de Várzea Grande, que, a despeito de tê-lo
absolvido
, por fragilidade probatória, da acusação da prática dos crimes de associação criminosa e de adulteração de sinal identificador de veículo automotor [arts. 288, parágrafo único, e 311, ambos do CP],
desclassificou
a conduta inicialmente irrogada ao apelante, tipificada na forma do art. 157, § 2o, incisos I e II, por duas vezes, na forma do art. 70, ambos do CP,
condenando-o
ao cumprimento da pena de
02 anos e 02 meses de reclusão
, em
regime inicial semiaberto
, e pagamento de
10 dias-multa
, em razão da prática do crime tipificado no art. 180,
caput
, do CP, por fato ocorrido em 18/01/2016, e que vitimou a empresária Waldeth da Silva Oliveira e Silva.

Nas razões constantes dos ids. 34319970 a 34319971, a defesa postula a
absolvição por ausência de prova da materialidade do crime de receptação
, pois o referido apelante não estava na posse do veículo roubado, bem como, não sabia e nem repassou informações sobre a localização do objeto do crime, sendo certo que o verbo nuclear apontado na sentença, atribuído ao apelante –
ocultar
– somente foi perpetrado pelo coacusado Sérgio, que, inclusive, confessou a prática delitiva

e levou os policiais até o local onde escondeu o automóvel, fato esse corroborado no relato de policiais e da própria vítima em Juízo.

Na sequência, requer que, sendo mantida a condenação, seja a
pena-base minorada
pois a aferição negativa dos antecedentes criminais não pode isoladamente permitir o aumento de metade da pena-base acima do mínimo legal, que entende, sobretudo, desproporcional e irrazoável.

Ainda nesse prisma, requer o “
AFASTAMENTO da valoração negativa das circunstâncias judiciais pertinentes à culpabilidade, as circunstâncias e às consequências do crime, porquanto a conduta praticada
[...]
não refoge à normalidade do delito e, já são inerentes ao próprio tipo penal descrito no art. 180, caput, do Código Penal
” [id. 34319971, p. 3],
mesmo tendo a sentença condenatória salientado a normalidade dessas circunstâncias judiciais
.

Além disso, pontua que houve indevido
bis in idem
pela aferição negativa da reincidência
, valorada tanto na primeira como na segunda fase da dosimetria penal, de modo que o acréscimo correspondente deverá ser decotado em uma dessas fases.

Postula, por último, prequestionamento expresso dos arts. 5o, XLV, e 93, IX, ambos da CF, arts. 59, 61, I, 68 e 180,
caput
, do CP, e 386, V e VII, do CPP.

Em contrarrazões [ids. 34319975], a douta acusação repele os argumentos e pedidos formulados no apelo defensivo, postulando o
desprovimento
da pretensão recursal, assinalando que, em crimes de receptação, a apreensão da coisa em poder do réu transmuda o ônus da prova, e no caso, as evidências de prova testemunhal confirmam que o apelante, ao ser interpelado
juntamente com o coacusado Sérgio
, admitiu que teria escondido o veículo em determinada localidade, onde efetivamente foi encontrado e apreendido.

Quanto aos pedidos subsidiários de redução de pena, salienta que a fixação da pena-base atendeu a estrita observância à ordem do art. 68 do CP, justificando a elevação nos moldes enfocados na sentença.

Quanto à reincidência, assinalou que o réu apelante é multirreincidente, tendo sido condenado diversas vezes pela prática de crimes contra o patrimônio, o que justifica a fração de elevação fixada na sentença.

Assim, entende que a dosimetria penal não possui reparos a serem promovidos por esta Corte de Justiça.

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra do eminente Dr. Gill Rosa Fechtner, opina pelo
desprovimento do apelo
,
verbis
:

“
Receptação. Interposição de apelo defensivo objetivando absolvição. Inviabilidade. Apelante que, junto com o comparsa, ocultava um veículo automotor oriundo de crime de roubo. Inversão do ônus da prova. Inteligência do artigo 156 do CPP. Justificativa inidônea para posse do bem. Quem, de qualquer modo, concorre para o crime, incide nas penas cominadas, na medida de sua culpabilidade. Dosimetria da pena. Pleito de redimensionamento da pena-base. Inviabilidade. Dosagem adequada. Afastamento da reincidência. Alegação de Bis in idem. Improcedência. Réu Multirreincidente. Redimensionamento da sanção pecuniária. Impossibilidade. Valor do dia-multa fixado no mínimo legal. Parecer pelo desprovimento do recurso
” [id. 38597990, p. 1]

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A pretensão esposada no anseio defensivo cinge à absolvição por fragilidade probatória, ou a redução da pena por falta de fundamentação da pena-base e
bis in idem
quanto à reincidência.

Infere-se que o apelante foi denunciado ante a prática dos crimes de associação criminosa e roubo; entretanto, após ver-se absolvido da prática do crime de associação criminosa, teve desclassificada a conduta inaugural contra o patrimônio e condenado nos termos do art. 180,
caput
, do CP, porque, no dia 18/01/2016, ocultou em proveito próprio ou alheio, o veículo automotor Honda Civic cor branca, placas OAQ-2975, que sabia ser produto de crime de roubo.

De acordo com a sentença,
verbis
:

“
Os Réus foram denunciados pela prática dos delitos tipificados no art. 157, § 2o, I e II; art. 288, Parágrafo Único e art. 311, todos do CP, in literis.

‘Art. 157 - Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência.

Pena - reclusão, de 04 (quatro) a 10 (dez) anos, e multa.

§ 2o A pena aumenta-se de um terço até metade:

I - se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma;

II - se há o concurso de duas ou mais pessoas...’

‘Art. 288. Associarem-se 03 (três) ou mais pessoas, para o fim específico de cometer crimes:

Pena - reclusão, de 01 (um) a 03 (três) anos.

Parágrafo único. A pena aumenta-se até a metade se a associação é armada ou se houver a participação de criança ou adolescente’

‘Art. 311 - Adulterar ou remarcar número de chassi ou qualquer sinal identificador de veículo automotor, de seu componente ou equipamento:

Pena - reclusão, de 03 (três) a 06 (seis) anos, e multa.’

A conduta tipificada no art. 288 do CP exige a união de três ou mais pessoas com a finalidade específica de praticarem crimes. Assim, indispensável o dolo dos indivíduos, bem como o liame subjetivo entre os agentes para a execução dos delitos. Portanto, necessita estar demonstrado que houve uma associação e que esta se deu para o cometimento de crimes.

A conduta tipificada no art. 311 do CP consiste em adulterar ou remarcar número de chassi ou qualquer sinal identificador de veículo automotor, de seu componente ou equipamento.

O crime de roubo se encontra inserido no capítulo dos crimes contra o patrimônio, em razão da intenção do agente que é a subtração patrimonial. Entretanto, diante da exigência de emprego de violência ou grave ameaça contra a pessoa, conclui-se que o legislador, ao descrever este tipo penal, teve por intuito proteger não apenas o patrimônio, mas também a integridade física e psicológica do indivíduo.

A violência, nesse caso, pode ser ‘própria com o emprego de força física, consistente em lesão corporal ou vias de fato; imprópria com emprego do 'qualquer outro meio' descrito na norma incriminadora, abstraída a grave ameaça; imediata: contra o titular do direito de propriedade ou posse; mediata: contra um terceiro; física: emprego da vis absoluta (força física) e moral com o emprego da vis compulsiva (grave ameaça)’.

Tem como elemento subjetivo o dolo, consistente na vontade, livre e consciente, de subtrair coisa que sabidamente não lhe pertence.

Frise-se, por oportuno, que a consumação do roubo se exaure com o simples apossamento da coisa subtraída mediante violência ou grave ameaça, sendo irrelevante que o agente tenha ou não a posse mansa e pacífica da res, mas apenas que a vítima tenha sido privada de seu controle e disposição, invertendo a disponibilidade sobre a coisa, ainda que por breve lapso temporal.

A materialidade dos delitos encontra-se devidamente comprovada como se vê do termo de apreensão de fls.39/42; termos de restituição de fls. 44, 85, 86, 87, bem como do laudo pericial de fls. 436/468 e 428. Resta perquirir sobre a autoria.

Quando de sua oitiva em Juízo a vítima, WALDETH DA SILVA OLIVEIRA E SILVA, assim declarou:

‘...na hora que a gente estava lá conversando entrou um rapaz moreno e magro. Ele entrou e já mandou a gente entrar; é que a casa dele é já no fundo da marcenaria. Ele nos recolheu lá na casa e mandou a gente sentar numa salinha que tinha lá; a esposa dele estava lá também...logo entrou um outro rapaz branco, só que esse aí a gente não viu quem era porque estava com uma camiseta no rosto. Daí eles levaram as coisas que eles queriam levar...minha chave ele pediu lá na marcenaria ainda; pegaram tudo e foram embora...em frente tem um prédio e uma moça viu um táxi deixando eles. Ela viu a hora que eles entraram lá...(MP: Eles estavam armados?) Estavam. (MP: Os dois?) O moreno estava, mas o outro eu não me lembro porque eu estava procurando não olhar para ele, mas o moreno estava. (MP: Quando abordou estava com a arma na mão?) É... (MP: Sabe se teve filmagem, câmaras de filmagem que obtiveram as imagens deles?) Teve. (MP: De onde?) Eu não sei dizer, mas acho que é de uma rua lateral... (MP: Sabe se o veículo da senhora teve o chassi adulterado?) Acho que não, porque eu fui no DETRAN fazer novos documentos e passou pela vistoria, então não. (MP: A senhora não tem conhecimento disso?) Não, não tenho. (MP: O primeiro indivíduo a senhora reconheceu? Esse que estava sem camiseta?) Não...eu fui olhar os autos lá e não tinha ele não. (MP: Da senhora foi subtraído só o carro ou mais algum bem?)

O carro com a bolsa e tudo o que estava dentro. (MP: O carro a senhora recuperou?) Recuperei. (MP: E a bolsa com seus pertences?) ...Recuperei dias depois e lá na Polícia Rodoviária Federal que eles me ligaram falando que os meus documentos estavam todos lá. (MP: Quanto a senhora teve de prejuízo financeiro?) ...mais de mil reais...sem contar o celular... (MP: A placa a senhora precisou refazer?) Precisei. (MP: Por quê?) Estava sem...sem as duas...’

Ao ser ouvida em Juízo a vítima EVALDO ZOUNAR, apresentou a seguinte versão para os fatos:

‘...(MP: O senhor foi vítima desse crime de roubo?) Fui. (MP: Como que aconteceu?) Eu estava atendendo uma cliente que era a WALDETH, eram dez para as sete da manhã e, não demorou muito, entrou armado dentro da oficina, pegou eu e, não demorou muito, entrou o outro também armado, aí me jogaram dentro de minha casa...aí pegaram tudo. Levaram televisão, celular, seis máquinas manuais, porque eu tenho marcenaria, tudo isso levaram. (MP: Os dois usaram arma de fogo?) Os dois, um entrou com ela na mão e o outro na cintura... (MP:

O senhor ficou sabendo, depois do roubo, como que aconteceu a prisão?)

A vizinha tinha uma câmera que focou no taxista, filmou todo mundo, daí que pegaram eles... (MP: Eles foram de rosto limpo?) ...rosto limpo não, eles espicharam a camisa tampando um pouco. (MP: Os objetos subtraídos foram todos aqueles que a Doutora leu na denúncia para o senhor?) É. (MP: O senhor sabe dizer quanto de prejuízo o senhor teve?) Mais ou menos uns quatorze, quinze mil, por aí. (MP: Teve restituição de alguma coisa?) Não...minto, teve uma sim, de uma parafusadeira. (MP: O resto não?) Não...’

A jurisprudência pátria tem sido pacífica em conferir à palavra da vítima a característica de instrumento probatório de ampla valoração, permitindo-se que nela se embase o édito condenatório quando corroborada pelas demais evidencias trazidas aos autos.

[...]

Declarou em Juízo o policial VICTOR HUGO DIAS DA SILVA:

‘...Que foi comunicado do roubo do veículo da vítima WALDETH e foi até o local dos fatos; Que nas imediações teve acesso à imagens de câmeras de monitoramento; Que essas imagens foram combinadas com as informações prestadas pelas vítimas de que se tratava de duas pessoas que efetuaram o roubo; Que observaram as imagens e perceberam que um veículo táxi branco passou por ali duas vezes e, em dado momento, parou na esquina e duas pessoas desceram dele; Que as imagens da câmera era de boa qualidade e por isso puderam ver a placa do veículo; Que o dono do ponto, JONATAS, informou que o referido veículo era arrendado para SÉRGIO NOGUEIRA; Que pediram a JONATAS que entrasse em contato com SÉRGIO e, mesmo tendo tentado ele não

obteve êxito; Que a caminho do ponto de táxi viram o veículo estacionado num posto de combustíveis; Que pararam nesse posto e pediram

para ver as imagens das câmeras de segurança; Que nessas filmagens viram um veículo wolksvagem UP estacionado junto ao táxi e o condutor do táxi entrando nesse veículo e transferindo alguns objetos do táxi para o Up, saindo em seguida; Que passaram a tentar localizar o Up; Que uma rua acima do posto, próximo ao trevo da Miguel Sutil, encontraram com o veículo Up; Que passaram a segui-lo e, tendo o condutor do referido carro percebido isso não parou no Posto de Combustíveis; Que conseguiram abordá-los; Que uma das pessoas que estava dentro do veículo era SÉRGIO; Que o conduziram até o Posto onde estava o táxi; Que SÉRGIO inicialmente negou a participação no roubo; Que de posse do celular de SÉRGIO, analisando as imagens, encontraram fotos do veículo roubado e diversas conversas, tendo ele, então, confessado a prática do crime; Que pediram que SÉRGIO indicasse o local onde estava o Civic; Que o carro já estava com a placa adulterada;

Que SÉRGIO disse aos policiais até a residência onde o veículo estava...’

Disse a policial SILVANE DE PAULA ÁVILA em Juízo:

‘...Que a vítima do roubo, WALDETH, é mãe do investigador VICTOR; Que logo após a ocorrência dos fatos VICTOR pegou as imagens que foram feitas pelas câmeras de segurança dos arredores; Que pegaram a placa do táxi porque nessas imagens o Réu parava e do veículo desciam dois indivíduos que, até então, não tinham sido identificados; Que começaram as diligências: pegaram a placa, foram até o SMTU, identificaram o dono do veículo, foram no ponto de táxi, encontraram o senhor que é o dono do veículo, ele os levou na casa que poderia ser de familiares, mas não o encontraram; Que se refere a SÉRGIO, pois ainda não tinham conhecimento de ADEMIR; Que quando pararam no posto de combustíveis onde foi localizado o veículo táxi, também obtiveram imagens e também nelas viram um veículo Up, sendo que o taxi estacionou e os homens que estavam no carro entraram neste carro branco; Que enquanto VITOR foi ver as imagens, ficou cuidando do táxi; Que estavam em três policiais nesse momento; Que VITOR lhe contou que o taxi encostou e desceram as pessoas, entraram no Up , saíram e deixaram o táxi ali; Que a princípio acreditaram que estava abandonado; Que quando começaram a fazer as diligências para ver se encontravam câmeras para saber para qual

direção o Up tinha saído, se depararam com eles voltando para o posto; Que começaram a perseguição do carro branco e o pararam; Que fizeram a revista e

viram que no celular de SÉRGIO “tinha todas as imagens”; Que SÉRGIO entregou o celular e disse qual senha para os policiais; Que viram ali as imagens do Civic e começaram a conversar com ele, tendo este confessado sua participação no crime e os levado até o local onde estava o veículo; Que no celular de SÉRGIO tinha toda a encomenda do carro, o pedido da placa que, no caso, foi outra pessoa que mandou duas placas que ele pudesse escolher qual das placas ele iria usar no Civic e justamente uma delas estava no carro; Que conversou com SÉRGIO e pediu para ele: “Você sabe onde está o carro, leva onde ele está!”; Que ele disse que ia levar e realmente levou...Que foi SÉRGIO quem forneceu a senha para os policiais acessarem o conteúdo do celular; Que ele disse que a senha era um L, então o fizeram e a primeira imagem que veio foi do Civic, já com a placa trocada; Que na casa que SÉRGIO indicou não tinha nada, era uma casa que não tinha móveis: “ele alugou para guardar o carro e só tinha o carro mesmo, porque a gente olhou a casa por dentro e não encontramos mais nada...”; Que ADEMIR não confessou ter envolvimento com SÉRGIO no momento da abordagem; Que ao ser abordado SÉRGIO não falou da participação de ADEMIR... Que nas imagens foi possível ver que o táxi fez ronda em frente ao local onde ocorreu o roubo, “dá pra ver certinho que ele fez uma volta, depois retorna”; Que o veículo Up tentou fugir quando percebeu que estava sendo acompanhado; Que o perseguiram pela Miguel Sutil e conseguiram faze-lo parar; Que a dona da casa que alugou reconheceu o SÉRGIO como quem fez a tratativa com ela; Que no celular do Sérgio, além da foto do Civic, havia outras tratativas de crime, sendo que uma delas envolvia um Prisma, noutra eles encomendavam uma caminhonete, ‘faziam questão da cor...era tudo específico como deveria ser o carro’.... Que a adulteração, ao que se recorda, consistia na troca de placa...’

Sobre a validade dos depoimentos prestados por policiais, é entendimento já pacificado pela jurisprudência que estes, quando em harmonia com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.

[...]

A testemunha, JONATAS SIQUEIRA DE MAGALHÃES, em Juízo informou:

‘...Que é dono de uma frota de nove táxis; Que os taxistas profissionais alugam e lhe pagam diária; Que aluga seu táxi para o SÉRGIO desde o mês de agosto/2015; Que só ficou sabendo dos fatos imputados a SÉRGIO através do investigador Jonas, pois ele lhe telefonou e, como achou que se tratasse de um trote, marcou de encontrarem-se na Delegacia; Que ao chegar na Delegacia é que foi informado de que seu veículo estava envolvido num assalto; Que acompanhou os policiais até o posto de combustíveis onde o carro foi apreendido porque acreditava que o SÉRGIO teria sido vítima de um sequestro, assalto ou mesmo que ele tivesse sido morto, pois só aluga seus táxis para pessoas com boas referências...Que não conhece ADEMIR...’

Disse a testemunha NITOZA vieira da cunha em Juízo:

‘...Que tinha uma casa com placa de aluga-se e tinha um senhor que ligou cerca de três vezes; Que certo dia foi na casa para mostrar para outra pessoa que estava interessada e, no momento em que abriu o portão já se aproximou um homem que lhe pareceu já estar sondando; Que o homem disse: “eu sou a pessoa que ligou de manhã para a senhora; vamos alugar essa casa hoje?”; Que em menos de um minuto encostou o táxi ali também e o taxista se apresentou como VIEGAS; Que ACREDITA que essa pessoa seja, em verdade, SÉRGIO NOGUEIRA; Que logo em seguida encostou um carro com um casal; Que esse casal se apresentou como representante comercial de lojas de Goiânia; Que o VIEGAS disse ser primo deles; Que as quatro pessoas passaram a tratar com ela sobre o aluguel do imóvel, sendo que o casal disse que Viegas seria o responsável por tudo; Que simpatizou muito com o casal e resolveu contratar com eles; Que no dia seguinte foi depositado o valor do aluguel; Que o taxista lhe telefonou para informar esse depósito e pedir a chave do imóvel; Que disse a ele que precisava terminar de tirar suas coisas dali; Que VIEGAS demonstrou estar como muita urgência para se mudar; Que quando foi na casa buscar as coisas de seu esposo apenas o VIEGAS estava lá com outras pessoas e o táxi na garagem; Que no mesmo dia uma vizinha lhe telefonou informando que a casa estava cheia de policiais e que eles estavam mandando que ela fosse até lá e que, caso ela não fosse espontaneamente eles iriam buscá-la; Que quando ela chegou os policiais queriam que ela abrisse a casa e, tendo ela respondido que não tinha mais a chave, disseram que tinha um carro roubado na garagem dela; Que a polícia arrombou o portão da casa, estourou as portas; Que o contrato foi feito em nome de RAFAEL, porém foram quatro pessoas que lhe abordaram para que alugasse a casa; Que tem a foto do taxista, VIEGAS, no seu celular e do casal; Que não tem a foto de apenas um dos homens; Que as fotos que tem foram obtidas através do aplicativo watts up; Que acredita que Viegas seja a mesma pessoa que SÉRGIO; Que quando o VIEGAS a abordou ele estava com um carro da Rádio Táxi Bandeirantes; Que quando precisou falar com Viegas ligou na Rádio Táxi Bandeirantes e foi informada que não tinha nenhum Viegas ali...’

Ao ser interrogado em Juízo o réu SÉRGIO NOGUEIRA negou a prática dos crimes dizendo :

‘...Que não são verdadeiros os fatos que lhe são atribuídos na denúncia; Que é taxista e transporta todo tipo de gente; Que não pergunta nada a eles que não seja o endereço onde querem ser deixados; Que a pessoa lhe telefonou,

pegou duas pessoas numa residência e as deixou atrás do Pronto Socorro de Várzea Grande; Que os deixou e não ficou “rodando” por ali, porque o taxi é igual identidade, onde passa se sabe quem é; Que deixou os rapazes ali, eles pagaram a corrida e foi embora; Que não fez assalto; Que pegou esses rapazes no Coxipó e os deixou atrás do Pronto Socorro de Várzea Grande, não sabendo dizer se no local onde os deixou funcionava uma marcenaria; Que foi embora; Que o seu telefone celular não está apreendido no processo; Que ADEMIR mora no mesmo bairro que ele e o conhece dali, porém sai cedo e chega a noite; Que a distancia entre sua casa e a de ADEMIR é de cerca de oitocentos metros; Que não esteve com ADEMIR nesse dia; Que foi ADEMIR quem lhe telefonou para que fosse buscar “os meninos”; Que não conhecia esses rapazes antes, nunca os tinha visto e tampouco feito corrida para qualquer deles; Que não perguntou o nome deles e não ouviu um falar o nome do outro; Que ficou sabendo do assalto da marcenaria apenas quando foi preso; Que tinha deixado seu táxi num posto de combustíveis e foi preso à noite; Que quando foi buscar “os meninos” eles colocaram no carro uma mala, furadeira que eles pegaram dentro de um armário da casa onde estavam, mas quando desceram eles pegaram esses objetos quando saíram do veículo; Que o local onde os deixou era uma esquina, um cruzamento; Que eles falaram que era a casa de uma tia deles; Que ao ser preso foi apreendido apenas seu telefone celular, porém o número deste celular não consta do processo; Que o número é 9274-4030 e o outro é 8118 -5240; Que seu celular é um Motorola; Que quando deixou os meninos atrás do Pronto Socorro, eles desceram com a bagagem;

Que embora a autoridade policial informe que foi apreendida dentro de seu taxi uma furadeira pertencente a vítima do roubo, enquanto o veículo esteve com ele, essa furadeira não estava lá; Que

esteve com este veículo até o momento em que o deixou no posto de combustíveis;

Que embora os policiais relatem, não é verdade que tenham encontrado no seu celular fotos do Civic objeto do roubo; Que no momento em que ele e ADEMIR foram presos os policiais pegaram todos os celulares; Que os policiais os pararam no meio da rua, determinaram que descessem do carro com as mãos para cima, um deles entrou no veículo

e pegou o celular dentro dele; Que embora ADEMIR tenha afirmado perante a Autoridade Policial que lhe tenha oferecido um veículo Honda Civic por dez mil reais, isso não é verdade, pois não ofereceu nada a ele; Que mesmo tendo a dona da residência onde foi encontrado o Civic tenha afirmado que foi ele quem intermediou a locação desta, isso não é verdade; Que essa casa não é uma casa comum, é “uma mansão” e não tem dinheiro para alugar uma casa desses; Que foi nesse local pela primeira vez para buscar “outro rapaz”, pois ele lhe pediu porque estava a pés; Que “a outra vez que fui lá, ele me pediu para ir buscar uma chave”; Que

em outra vez essa senhora lhe telefonou dizendo que o esposo dela havia falecido e que ela precisava da chave da casa para pegar ali alguns pertences; Que em razão disso entrou em contato com o “outro rapaz” e ele pediu que fizesse uma corrida pegando a chave, entregando para a senhora e devolvendo para ele; Que não foi ele quem abordou a dona da casa para alugar; Que nessa casa foi pela primeira vez apenas para buscar ADEMIR e foi na mesma casa que pegou os dois rapazes; Que não é verdade que tenha confessado participação no roubo ou que tenha indicado para os policiais onde estava o Civic roubado; Que não existe qualquer problema entre ele e os policiais que efetuaram sua prisão, pois não conhecia nenhum deles até então; Que não passou várias vezes na frente do local onde ocorreu o roubo; Que foi atrás do pronto socorro e lá é um cruzamento “eu simplesmente passei, fiz o balão, eles falaram: é aqui! Larguei e fui embora”; Que ele e ADEMIR jogam baralho e ele estava lhe devendo R$150, 00 de corrida e lhe chamou para irem até o Cassino, afirmando que ali estaria alguém que lhe entregaria o dinheiro para pagar essa dívida; Que seu carro é público e esse cassino que fica localizado em uma avenida, então resolveu deixar seu táxi no posto e ir no carro dele; Que antes de chegar nesse cassino foram abordados pelo policias; Que ADEMIR não tentou fugir da polícia antes de serem abordados e presos; Que o telefone de número 9934-6439 indicado nos autos como de sua propriedade não lhe pertence; Que seu aparelho é um Motorola; Que no dia que a casa foi alugada foi lá apenas para buscar ADEMIR; Que lá estavam a dona da casa e um casal; Que depois disso teve contado com a dona da casa para buscar uma chave; Que não foi ele quem indicou para a polícia onde estava o carro; Que pegou os rapazes na mesma casa em que pegou ADEMIR; Que o taxi que dirige é alugado de JHONATAN...’

Ao ser interrogado em Juízo o réu ADEMIR DE OLIVEIRA ROSA também negou a prática dos crimes:

‘Que no dia dos fatos estava em Sinop, tendo chegado a Cuiabá por voltas das 16h; Que deixou o pessoal que estava consigo em casa no CPA, quando SÉRGIO lhe telefonou para que fosse buscá-lo para pegar o táxi dele; Que SÉRGIO lhe disse que o táxi estava no posto com o ‘Bolívia’; Que ‘Bolívia’ é a pessoa que lhe ofereceu o carro; Que ficou sabendo que o referido carro se tratava de ‘carro dublê’ e disse a ele que este não lhe interessava; Que dublê significa ‘essa adulteração’, se referindo a adulteração mencionada na denúncia; Que deixaram o Bolívia na avenida no CPA para pegar o ônibus e foram pegar táxi do Sérgio, quando foram abordados pela polícia; Que

foram abordados na Avenida Miguel Sutil, perto do posto; Que esse posto fica próximo da entrada para o bairro Pedregal; Que a polícia mesmo viu na filmagem que “quando eu parei, o Sérgio estava comigo no Up e o Bolívia desceu do carro, muntô, fomos deixar ele na Avenida do CPA para pegar o ônibus, voltamos, a polícia abordou eu e ele”; Que no momento da abordagem os policiais disseram que ele serviria apenas como testemunha; Que ficaram no Posto cerca de três horas com os policiais; Que os policiais conversaram com o Sérgio até que ele disse onde estaria o Civic e foram todos para a Delegacia de Polícia; Que

não sabia onde era, pois não tinha ido ver o carro, só o conheceu por foto que lhe foi enviada para o celular; Que o seu é um celular Sansung, branco; Que foi o Bolívia quem lhe enviou as fotos; Que lhe disseram que o carro era do Bolívia; Que não foi na casa onde o referido carro estava estacionado; Que não sabe dizer quem é RAFAEL; Que também não conhece FABÍOLA; Que conhece o SÉRGIO desde criança e “sempre nós está junto no clube ali, jogando sinuca, tudo...todo dia eu vejo ele”; Que não combinaram de “fazer essa transação”; Que quando chegou de Sinop foi que SÉRGIO lhe disse que tinha um carro para vender, então respondeu a ele que iria tentar encontrar um comprador; Que não se recorda qual o número de seu aparelho celular; Que tinha todos os pedágios da viagem para Sinop; Que o Up em que estava era alugado; Que não encomendou placa de carro por telefone; Que desconfiou que havia algo errado quando lhe enviaram o mesmo carro com mais de uma placa; Que

não tem nada contra SÉRGIO... Que não sabe dizer se o SÉRGIO já conhecia o BOLÍVIA antes; Que o BOLÍVIA estava com o táxi; Que SÉRGIO estava a pé e por isso pediu que o levasse para pegar o táxi e ele disse “deixa o guri ali”;

Que só o Bolívia estava no táxi porque SÉRGIO o deixou com ele; Que não é verdadeira a versão de SÉRGIO de que “os meninos” que ele deixou atrás do pronto socorro, onde foi praticado o roubo, foram indicados por ele; Que estava em Sinop desde o dia 03; Que depois de preso foi levado pelos policiais até a casa onde estava o Civic;

Que SÉRGIO foi com a polícia na frente e ele foi com mais dois outros policiais atrás; Que eram três viaturas da polícia; Que foi SÉRGIO quem falou para os policiais onde poderia ser localizado o Civic...’

Aos Réus também é imputada a prática do delito descrito no art. 311 do CP, que pune a conduta de quem adulterar ou remarcar número de chassi ou qualquer sinal identificador de veículo automotor, de seu componente ou equipamento. Frise-se que se trata de crime formal, de forma que a conduta praticada pelo agente há de estar perfeitamente adequada à descrição típica para que reste configurado o delito.

A materialidade da infração está comprovada pelo do Auto de Constatação do Honda Civic de fls.83/84 e termo de entrega de fls.85. Todavia, no que concerne à autoria, não há nos autos elementos suficientes a indicar que os Réus efetivamente praticaram as condutas de adulterar ou remarcar, exigidas pelo tipo penal em questão.

[...]

Também não logrou êxito o Estado em comprovar a prática pelos Réus do delito tipificado no art.288 do CP . É que, para que este crime reste configurado exige-se a associação de três ou mais pessoas, de maneira preordenada, organizada, com aspectos de estabilidade e permanência para a prática de crimes.

Assim, a simples associação, numa ação concatenada, visando ao mesmo fim e a obtenção de vantagem ilícita, não configura o crime de quadrilha ou bando, que é uma infração de caráter permanente, mas tão somente o concurso de agentes, para o qual basta um ocasional e transitório encontro de vontades para a prática de determinado ilícito.

No que tange à prática do crime capitulado no art. 157, § 2o, I e II, do CP (roubo) verifico que, embora haja indícios de que os Réus efetivamente tenham contribuído de alguma maneira para a sua prática do crime de roubo, tal participação também não restou suficientemente demonstrada.

O Direito Penal exige para que seja proferida uma sentença condenatória a certeza absoluta da autoria e materialidade do delito, não podendo, em hipótese alguma, se presumir que alguém seja culpado.

A imprecisão probatória é sinônima de ausência de provas suficientes para a condenação, sendo princípio basilar do processo penal que uma pessoa somente pode ser condenada quando estabelecidos, de modo cabal e incontroverso, todos os elementos configuradores do tipo penal.

Frise-se ainda que não é responsabilidade do Réu provar sua inocência, mas do Estado provar sua culpa, e provar de forma cabal, sem deixar margem a qualquer dúvida a respeito da autoria, vez que esta não autoriza o édito condenatório.

[...]

Analisando as provas carreadas aos autos, verifico que restou sobejamente comprovada a prática pelos Réus do delito de receptação capitulado no art. 180, do CP:

‘Art. 180. Adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte:

Pena - Reclusão de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa’

O delito descrito no caput do art. 180 do CP se consuma com a ação de adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, sendo elemento normativo do tipo a coisa que sabe ser produto de crime

[...]

Frise-se que fatos narrados na denúncia é que norteiam o processo de forma a possibilitar ao Réu o exercício de sua defesa. Ou seja o réu se defende da descrição fática, e não da capitulação a ele dada.

Assim, com fundamento no art. 384, do CPP, DESCLASSIFICO o delito do art. 157, § 2o, I e II do Código Penal, para o do art. 180, “caput”, do mesmo diploma substantivo penal, JULGO PROCEDENTE, apenas em parte, a denúncia e CONDENO, nas penas do art. 180, caput, do CP, ADEMIR DE OLIVEIRA ROSA, brasileiro, filho de

Adjanr da Silva Rosa e Edsan de Oliveira Goes, nascido aos 29/10/1977, natural de Cuiabá/MT e SÉRGIO NOGUEIRA, brasileiro, filho de

Francisco Nogueira e Sebastiana Tereza Almeida Nogueira, nascido aos 01/05/1975, natural de Cuiabá/MT e, com fundamento no art. 386, VII, do CPP os ABSOLVO da acusação de ter praticado os crimes tipificados no art. 157, § 2o, I e II; art. 288, Parágrafo Único e art. 311, todos do CP.
” [
sic
sentença, id. 30202041, p. 1].

Por sua vez, a defesa expressa irresignação quanto ao resultado condenatório, afirmando que o apelante
não estava na posse do veículo roubado
, bem como,
não sabia e nem repassou informações sobre a localização do objeto do crime
, sendo certo que o verbo nuclear apontado na sentença, atribuído ao apelante –
ocultar
–
somente foi perpetrado pelo coacusado Sérgio
, que, inclusive,
confessou a prática delitiva

e
levou os policiais até o local onde escondeu o automóvel
, fato esse corroborado no relato de policiais e da própria vítima em Juízo.

O apelante afirmou em Juízo
fatos incongruentes com os afirmados na fase inquisitorial
.

Negou em Juízo que tivesse mandado ou contribuído para a ocultação do veículo Honda Civic objeto de roubo, dizendo que foi contatado por telefone pela pessoa identificada por “Bolívia” – e não mais o coacusado Sérgio, como asseverado na fase inquisitorial – para que o ajudasse a vender o referido automóvel, e que, por atuar no ramo de corretagem de venda de motocicletas, prontificou-se inicialmente a arrumar um comprador, mas ao ficar sabendo que se tratava de um “dublê”, respondeu que o veículo não lhe interessava.

Na fase inquisitorial o apelante afirmou que foi Sérgio quem,
presencialmente
, apresentou-se algumas fotografias do Honda Civic, oferecendo-o pelo preço e R$10.000,00, sendo ainda informado de que se tratava de uma “dobra”.

Já em Juízo, passou a afirmar que após levar Sérgio até o
Posto Ebenezer
, pois havia deixado o táxi nesse local com a pessoa identificada apenas por “Bolívia”, quando ambos chegaram ao posto antes referido, foi “Bolívia” lhe ofereceu o carro, mas ao tomar conhecimento de que se tratava de um “dublê” recusou a oferta.

No mesmo interrogatório judicial, em momento posterior ele passou a afirmar que, apesar sw dizer que o veículo era de “Bolívia”, quem lhe mostrou as fotos do carro foi Sérgio, voltando à tese inicial sustentada na fase de investigações.

Disse que levou “Bolívia” até a avenida do CPA, afirmando ainda, incoerentemente, que apesar de ter dito que levou Sérgio até o posto para que ele buscasse o táxi, em Juízo disse que ele o acompanhava no mesmo VW Up conduzido por Ademir até a avenida do CPA, onde “Bolívia” foi deixado.

Continua dizendo que no momento em que deixou “Bolívia”, a polícia abordou Sérgio e o ora apelante, levando-os de volta ao posto
Ebenezer
, e que foi Sérgio quem indicou o local onde escondeu o
Honda Civic
, mas que não chegou a acompanhar a diligência policial que localizou e apreendeu o veículo roubado.

Afirma ainda que o celular que utiliza é um
Samsung
branco, e que, estranhamente, não lembra do próprio número de telefone, contrariando o que disse na fase inquisitorial, onde,
acompanhado de advogado constituído
, asseverou que possui um aparelho LG, “
pretinho básico
” [id. 34299488, p. 2], e que jamais contratou a produção de placa automotiva “fria” por telefone.

Como se vê, as assertivas do apelante estão repletas de contradições, não havendo uma única concordância – a não ser a singela negativa de autoria – entre os fatos e circunstâncias que envolveram a sua prisão e a apreensão da
res furtiva
.

O coacusado Sérgio Nogueira se manteve silente na fase inquisitorial [id. 34299490, p. 1-2], e em Juízo desmentiu a versão do apelante
Ademir
, dizendo que jamais propôs ao referido acusado a aquisição do Honda Civic, e que a mansão onde o veículo roubado foi apreendido não lhe pertence, e que foi Ademir quem lhe telefonou pedindo para que buscasse os “meninos”, referindo-se às pessoas que praticaram o roubo.

Tais assertivas, como se vê, não possuem a menor coerência.

De outro lado, a propósito da receptação do veículo
Honda Civic
, o investigador de polícia
Victor Hugo Dias da Silva
, ora informante por ser filho da vítima Waldeth Silva de Oliveira e Silva, esclareceu [relatório de mídias, id. 3432116] que as informações sobre o paradeiro do veículo vieram após analisar as
imagens de circuito interno de um imóvel próximo
à residência situada na rua Pará, n. 300, bairro Nova Várzea Grande, em Várzea Grande, no momento do roubo, permitindo identificar a placa de identificação de um veículo do tipo táxi, cor branca, que no dia do crime passou duas vezes na frente do imóvel e, em uma delas, parou na esquina deixou duas pessoas no local, sendo os mesmos que realizaram o roubo.

A investigadora de polícia
Silvane de Paula Ávila
asseverou em Juízo que, de posse da identificação da placa do referido táxi, diligenciou na SMTU, conseguindo a identificação do
dono
do táxi, a pessoa da testemunha
Jonatas Siqueira Magalhães
[relatório de mídias, id. 3432116].

Este, ao ser procurado pela polícia,
Jonatas
confirmou ser proprietário do veículo, contudo, enfocou [id. 34299486, pp. 10-11] que possui uma frota de táxis e que desde agosto de 2015
aluga o veículo
Fiat Siena Tetrafuel
1.4, branco, 2013, placas OBJ-1115, para a pessoa de
Sérgio Nogueira
, por meio de contrato escrito, em que o veículo fica em poder do locatário 24h por dia.

Cópia do referido contrato está colacionada no id. 34299989, pp. 1-5, subscrito por
Sérgio Nogueira
.

Os investigadores pediram então que o locador entrasse em contato com
Sérgio
, mas não obtiveram êxito. Diligenciando até o ponto em que a testemunha afirmou que
Sérgio
costumava permanecer, viram o táxi estacionado em um posto de combustíveis, e então foram obtidas
imagens do circuito de monitoramento do referido posto
, ocasião em que foi possível identificar que o condutor do táxi transferiu alguns objetos que estavam dentro do táxi para um VW Up cor branco.

Os investigadores de polícia
Victor Hugo
e
Silvane
confirmam que observaram o referido VW Up uma rua acima do posto, próximo ao trevo da Avenida Miguel Sutil, passando a acompanha-lo. Em determinado momento,
o condutor do veículo-alvo percebeu o acompanhamento policial e não parou no posto de combustíveis, empreendendo fuga
.

A perseguição e abordagem aos ocupantes do referido veículo foi realizada, tendo
Ademir de Oliveira Rosa
na condução do veículo, e o taxista
Sérgio Nogueira
no banco do carona, devendo-se registrar,
in casu
, que o comportamento de fuga do ora apelante
Ademir
por si só se apresenta claramente suspeito em termos de incriminação.

Além disso, o contrato de aluguel do veículo VW Up figura como locatário o ora apelante
Ademir de Oliveira Rosa
[id. 34301501, p. 7].

Os investigadores ainda afirmaram em Juízo que, ao serem detidos em flagrante delito pelo crime de receptação,
Sérgio
entregou voluntariamente o aparelho celular, bem como a respectiva senha, e nele foram encontradas imagens do veículo Honda Civic roubado, tendo confessado que realmente havia escondido o referido veículo na residência situada na rua 16, quadra 16, casa 01, bairro Altos do Coxipó II, em Cuiabá.

A casa, segundo se apurou, estava alugada em nome de Rafael Oliveira Fernandes, consoante se depreende do contrato de locação constante do id. 32299991, pp. 1-3.

De acordo com as informações prestadas pela locadora do imóvel,
Nitoza Vieira Cunha
,
foi

Sérgio Nogueira, identificando-se com o nome falso de “Viegas”, quem intermediou o aluguel para um casal
, inclusive foi ele quem telefonou para a testemunha informando o depósito do sinal, pedindo ainda as chaves do imóvel.

De fato, no local indicado por
Sérgio
, o veículo roubado foi localizado e apreendido.

Consta ainda do depoimento dos investigadores de polícia que
Ademir
foi pilhado contendo no aparelho celular, imagens do veículo roubado em seu aparelho celular, entabulados a partir de mensagens e fotografias encaminhadas por
Sérgio
, e embora o próprio
Ademir
negue ser proprietário do aparelho apreendido, existem vários elementos que esclarecem ser ele o dono, tendo sido cadastrado com o email do apelante [ademirrosa48@gmail.com], contendo ainda, perfis e fotografias dele mesmo, conforme relatório policial constante do id. 34303542, p. 5.

Em reforço a tal argumento, depreende-se dos depoimentos dos investigadores de polícia que
Ademir
foi surpreendido ajudando
Sérgio
a transferir parte da
res aliena
do VW Up para o táxi, sendo lícito concluir que a furadeira produto do crime de roubo, apreendida no interior do Fiat Siena utilizado por
Sérgio Nogueira
[auto de apreensão constante do id. 34299493, p. 1] foi reconhecida pela vítima Evaldo Zounar como sendo a mesma subtraída naquele no dia 18/01/2016

Nesses termos, afigura-se coerentes as palavras dos investigadores de polícia,
não havendo dúvida da influência que
Ademir
exerceu para que
Sérgio
realizasse a ocultação do veículo roubado
.

A propósito, estabelece o
enunciado n.o 8
, aprovado no
Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015
, em sessão ordinária da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, realizada no dia 02/3/2017,
verbis
:

"
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.
"

À toda evidência, o art. 202 do CPP, autoriza que toda pessoa pode ser testemunha, inclusive policiais, que, portanto, não estão impedidos de depor sobre fatos por eles presenciados, mesmo quando se considera o fato de figurarem nessa condição ante o fato de terem realizado a prisão em flagrante do acusado.

A uma, porque o art. 203 da Lei Instrumental Penal sujeita os policiais ao compromisso legal de dizer a verdade, de modo que, caso venha a falsear, calar ou ocultar a verdade, incorre na prática de crime de falso testemunho.

A duas, porque a intenção de incriminar falsamente o acusado como meio a justificar a atuação estatal deve receber contraprova clara e insofismável.

Por último, não seria razoável admitir que o Estado credenciasse tais pessoas para atuar na prevenção e repressão da criminalidade e negar-lhes crédito quando, perante o mesmo Estado-Juiz, procedessem a relato de sua atuação de ofício, especialmente quando harmônicos e colhidos sob o contraditório e a ampla defesa. Nesse sentido: TACrSP, 11a Câmara, rel. Renato Nalini,
in
RBCCrim, edição 16, p. 343.

Nesse sentido, a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça:

"(...)
2. Os policiais não se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase investigatória tenham participado, no exercício de suas funções, revestindo-se tais depoimentos de inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório. Precedentes.
"

(STJ, 5a Turma, HC 115.516, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe 9/3/2009).

"
Orienta-se a jurisprudência no sentido de que os depoimentos dos agentes policiais, colhidos sob o crivo do contraditório, merecem credibilidade como elementos de convicção, máxime quando em harmonia com os elementos constantes dos autos.
" (STJ, HC 262.582/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/3/2016, DJe 17/3/2016).

Cumpre anotar, ainda, que a defesa em nenhum momento questionou a validade dos depoimentos dos policiais, inclusive perante a instrução processual, ocasião em que sequer os impugnou por meio de contradita, o que os torna ainda mais dignos de fé.

Em resumo, não há que considerar indigno de confiança os testemunhos prestados, em juízo, por policiais, somente pelo fato de terem sido eles os responsáveis pela prisão em flagrante e a recuperação do veículo roubado, a não ser que suas declarações apresentem-se em inteira desarmonia com o restante do conjunto probatório, o que não se deu no caso dos autos, pois não seria razoável admitir que o Estado credenciasse tais pessoas para atuar na prevenção e repressão da criminalidade e negar-lhes crédito quando, perante o mesmo Estado-Juiz, procedessem a relato de sua atuação de ofício, especialmente quando harmônicos e colhidos sob o contraditório e a ampla defesa.

Ainda, infere-se que o próprio apelante não nega que tivesse recebido as referidas fotografias do veículo, e o coacusado
Sérgio
lhe imputa a responsabilidade pela receptação, convergindo as informações prestadas em Juízo por testemunhas a respeito da coautoria do crime tipificado no art. 180 do CP.

Em verdade, ainda que o veículo não tenha sido apreendido em poder de nenhum dos dois apelantes, e sim na casa localizada no bairro Altos do Coxipó II nesta capital, é certo que os elementos de prova circunstancial e testemunhal evidenciam o conluio entre ambos no sentido de promover a ocultação do veículo, já com placas clonadas, visando negociação criminosa com terceiras pessoas.

Assim, postas essas considerações, entendo que improcede o reclamo defensivo absolutório.

Quanto à pena-base aplicada
, a autoridade judiciária de origem enalteceu que o réu é reincidente e portador de maus antecedentes, aplicando a pena-base em 01 ano e 06 meses de reclusão.

Apesar do anseio defensivo trazer a alegação de que a sentença não poderia aplicar a pena-base na fração de metade da mínima prevista em abstrato para o tipo penal, consoante se depreende das contrarrazões recursais e do parecer da Cúpula Ministerial, cuida-se de réu que possui diversas condenações por crimes patrimoniais, a saber:

a) Ação Penal 2035-39.2004.811.0024, cód. 11554, 2a Vara de Chapada dos Guimarães
, condenação a 01 ano de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por pena restritiva de direitos, e pagamento de 10 dias-multa, ante a prática do crime tipificado no art. 155,
caput
, do CP, transitada em julgado em 08/9/2010;

b) Ação Penal 24211-06.2014.811.0042, cód. 382372, 8a Vara Criminal da Capital
, condenação a 03 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 36 dias-multa, ante a prática do crime tipificado no art. 155, § 4o, inciso IV, c/c art.

61, inciso I, todos do Código Penal, fato ocorrido em 30/10/2014, sentença transitada em julgado em 27/4/2016 [registrando-se que o STJ tem firme posicionamento de que podem figurar como maus antecedentes as condenações relativas a fatos anteriores, cujo trânsito em julgado ocorreu posteriormente ao novo crime. Vide, a respeito, STJ, HC 553.521/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 14/02/2020];

c) Ação Penal 2071-61.2003.811.0042, cód. 27966, 5a Vara Criminal da Capital
, condenação a 03 anos, 06 meses e 20 dias de reclusão, em regime semiaberto, e pagamento de 42 dias-multa, ante a prática do crime tipificado no art. 157, § 2o, I e II, c/c art. 14, inciso II, ambos do CP, transitada em julgado em 21/7/2003;

d) Ação Penal 7043-40.2004.811.0042, cód. 57494, 5a Vara Criminal da Capital
, condenação a 01 anos, 06 meses de reclusão, em regime fechado, e pagamento de 30 dias-multa, ante a prática do crime tipificado no art. 155, § 4o, I, do CP, transitada em julgado em 21/4/2005;

e) Ação Penal 1887-23.2012.811.0032, cód. 51722, Vara Única de Rosário Oeste
, condenação à pena de 01 ano, 07 meses e 05 dias de reclusão, em regime inicial aberto, e pagamento de 58 dias-multa, ante a prática do crime tipificado no art. 180,
caput
, do CP, trânsito em julgado em 26/3/2018 [aplicando-se, aqui, o mesmo raciocínio esposado no item “b”, antes mencionado].

Nesse cenário, admite-se a elevação da reprimenda-base na fração de metade ao réu possuidor de múltiplas condenações anteriores por crimes relacionados ao tipo de crime que ora foi condenado, das quais, consideram-se, no vertente, maus antecedentes as condenações constantes dos itens “a”, “b” e “e” do rol antes mencionado, determinando-se o
quantum
de 02 meses de reclusão para cada uma delas, máxime diante da preponderância dos maus antecedentes por
prática delitiva idêntica
à ora analisada.

A mera remição à presença da reincidência na fixação da pena-base não tem o condão de tipificar
bis in idem
, visto que o réu, como visto, possui cinco condenações definitivas anteriores, cada qual individualmente considerada na dosimetria.

Confira-se, a propósito:

“[...]
1. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que, em se tratando de acusado multirreincidente, as condenações pretéritas, desde que distintas, podem ser utilizadas para justificar o aumento da pena-base ante a consideração desfavorável da circunstância judicial dos antecedentes, bem como para aumentar a pena na segunda fase em vista da reincidência, não havendo que se falar em bis in idem
[...]” (STJ, AgRg no AREsp 1573086/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/11/2019, DJe 22/11/2019).

Na segunda fase, a autoridade judiciária acresceu da pena outros 08 meses de reclusão por conta da multrreincidência, aqui trazidas à esfera de fundamentação a presença de duas condenações anteriores por crimes relacionados, contra o patrimônio, constantes dos itens “c” e “d” do rol antes mencionado, demonstrando-se, pois, satisfatoriamente justificado o acréscimo individual de 04 meses de reclusão para cada condenação.

Logo,
simplesmente não há como alterar a pena aplicada
.

Ante o exposto,
em consenso ao parecer,
conheço e desprovejo
o recurso de apelação interposto pela defesa de
Ademir de Oliveira Rosa
, qualificado, mantendo incólume o r.
decisum
vergastado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020